Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-07.2021.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000123-07.2021.8.05.0228

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO MACHADO SANTOS

Advogado(s): ALINE BENEDITA DIAS PESTANA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s):LAVINIA COSTA SANTOS PINHO, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO D
O
RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por servidor municipal e pelo Município de Santo Amaro contra sentença que declarou a nulidade de ato
administrativo
que reduziu a carga horária do autor de 40 para 20 horas semanais sem prévio processo administrativo, mantendo o enquadramento em 40 horas, mas sem condenação ao pagamento de diferenças salariais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) verificar a legalidade da redução da jornada de trabalho sem instauração de processo administrativo; (ii) definir se o servidor faz jus à indenização por danos materiais decorrentes da redução salarial indevida.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 1.463/2003 prevê a possibilidade de alteração da jornada para 40 horas semanais, mediante critérios objetivos, tendo o autor exercido suas funções nesse regime por anos, com ato administrativo válido.

4. A redução da jornada, por meio de portaria posterior, repercutiu na esfera patrimonial do servidor, impondo decréscimo remuneratório, sem observância do contraditório e da ampla defesa, o que contraria o art. 5º, LV, da CF e a jurisprudência do STF e STJ.

5. A nulidade do ato atrai a obrigação de indenizar os danos materiais, correspondentes à diferença salarial do período de redução da carga horária, por se tratar de verba de caráter alimentar.

6. O recurso do Município não merece acolhida, e o do servidor deve ser provido para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Município não provido. Recurso do servidor provido.

Tese de julgamento
: "1. A
invalidação
de ato administrativo que
repercute no campo de interesses individuais
exige prévio processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa. 2. A redução salarial indevida, decorrente de ato nulo, gera direito à indenização correspondente às diferenças remuneratórias."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, XV; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal nº 1.463/2003, art. 31; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 807970 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2.119.570/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.08.2024; TJBA, Apelação 0000452-59.2015.8.05.0134, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidência, publ. 13.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8000123-07.2021.8.05.0228,
figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
SILVIO MACHADO SANTOS
e
MUNICIPIO DE SANTO AMARO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto condutor.